Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. TERMO INICIAL. COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO FEITA DIRETAMENTE AO CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de anulação de auto de infração de trânsito, diante do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o seu cometimento e a propositura da ação. A recorrente, por sua vez, defende que o prazo prescricional tem início com a notificação, que foi expedida para endereço equivocado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça que ora se concede à recorrente.
III. Com efeito, pela teria da actio nata, a pretensão do recorrente nasceu com o cometimento da infração, uma vez que foi quando tomou conhecimento de sua existência. Cumpre observar que, neste caso, a autuação foi feita diretamente à condutora, ora recorrente, em abordagem feita pelo agente de trânsito. A contagem do prazo para defesa administrativa, que não se confunde com o da ação de anulação, se inicia com a notificação de autuação, que neste caso, diante da recusa da recorrente em assinar o auto de infração, foi enviada ao proprietário do automóvel, na forma do art. 282, § 3o, do CTB.
IV. Portanto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n° 20.910/1932 teve início em 28/03/2014, não se tendo notícia de sua interrupção. Tendo sido a ação proposta em 26/05/2021, está consumada a prescrição da pretensão anulatória. Nesse sentido: “O prazo prescricional da pretensão de anulação de multa decorrente de infração de trânsito é de cinco anos, contado da data do cometimento do ato infracional, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Se a ação foi ajuizada em 29/01/2008, encontra-se prescrita a pretensão de anulação das multas anteriores a 29/01/2003.” (Acórdão 696700, 20080110099025APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, , Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2013, publicado no DJE: 31/7/2013. Pág.: 128); “Passados mais de cinco anos entre o ajuizamento da demanda anulatória e o cometimento das infrações de trânsito indicadas pelo condutor apelante, é de se reconhecer, com base no Decreto n° 20.910/32, a prescrição da pretensão anulatória.” (Acórdão n.567304, 20090111584733APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/02/2012, Publicado no DJE: 05/03/2012. Pág.: 98).
V. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em função da gratuidade de justiça.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.